Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – VALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO POR NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na origem, julgou deserto o Recurso Inominado, porque não efetuado o preparo recursal ou comprovada a condição de hipossuficiência econômica. A decisão foi prolatada nos seguintes termos:
“INADMITO o recurso interposto, porque deserto. Nesse sentido, verifica-se que a parte recorrente não comprovou a sua hipossuficiência no prazo de até 48 horas da interposição do recurso, conforme anteriormente determinado na parte final da sentença e registrado no despacho de ID 64734095. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado.
[...]”
2. Não obstante a probabilidade do direito no que refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porque em tese a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça dever abrir prazo para pagamento do preparo recursal, é de se reconhecer de agora a intempestividade do Recurso Inominado, senão vejamos.
3. Na sessão de conciliação realizada no dia 04/02/2020, ID 55375061, as partes foram intimadas para a Audiência Una que se realizaria no dia 10/03/2020. Por sua vez, no dia 10/03/2020, as partes foram intimadas de que a sentença seria publicada até o dia 24/03/2020, às 18h.
4. A sentença foi tornada pública no dia 23/03/2020 e julgou procedente o pedido contraposto e condenou a parte autora, Senhor Jefferson, ao pagamento da importância de R$ 19.900,00. Dessa forma, o prazo para a interposição de Recurso Inominado teve início em 04/05/2020 e término em 15/05/2020, decorrência da suspensão dos prazos processuais durante a Pandemia da COVID-19, de acordo com a Resolução do CNJ n. 313/2020.
5. O Recurso Inominado foi interposto no dia 03/06/2020 (ID 64572055) e foi considerado tempestivo pela Douta Juíza, conforme o seguinte despacho:
“Apesar do exposto pelo primeiro réu na petição de ID 6433148, não obstante a previsão de publicação na parte final da sentença de ID 59383621, o juízo determinou a intimação pessoal das partes sobre a prolação da sentença, conforme certidão de ID 62432349. Como a intimação do autor ocorreu em 26/05/2019 (ID 63945989), a apelação de ID 64572055 é tempestiva. Por oportuno, como o recurso foi interposto sem a demonstração da hipossuficiência econômica do autor, conforme determinado na parte final da sentença, aguarde-se o prazo de 48 horas, sem nova intimação, para essa parte juntar aos autos os documentos probatórios da respectiva pobreza ou os comprovantes de recolhimento dos ônus recursais. Isso, sob pena de deserção.”
6. Acontece que não há nos autos qualquer fato que justificasse a reabertura do prazo para interposição do Recurso Inominado, tampouco foi formulado pedido nesse sentido. A nova intimação da sentença foi, no entendimento deste Juiz, prática desnecessária de ato processual, realizado em duplicidade, sem prejuízo de eficácia e validade do primeiro.
7. Dessa forma, ante a inexistência de justa causa, ou seja, de evento alheio à vontade do recorrente que o impedisse de interpor Recurso Inominado no prazo estipulado no artigo 42 da Lei n. 9.099/95, não poderia Sua Excelência na origem reabrir de ofício referido prazo, porque sua decisão encontra-se em desacordo com o que estipula o artigo 223 do CPC. Trata-se de prazo peremptório cuja alteração não pode ser objeto de concessão do juízo.
8. Portanto, ainda que por fundamento diverso, mantenho a decisão que inadmitiu o processamento do Recurso Inominado, porque intempestivo.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.